Tribunal: TJBA
Processo: 8006463-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006463-86.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPOLIO DE GISELIA SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
THYALLA MATOS BRITO, ADRIANA ALVES MARTINS registrado(a) civilmente como ADRIANA ALVES MARTINS

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, TATIANE BRITO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VIAGEM DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS FORNECEDORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A Apelante demonstra ser a beneficiária direta da compra, por meio dos bilhetes anexados aos autos, além de comprovar a efetivação de pagamentos em favor do terceiro titular do cartão de crédito utilizado na aquisição das passagens, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa.

A falha na prestação do serviço pelas Apeladas resta configurada, pois, mesmo transcorridos quase dois anos do cancelamento da viagem, a restituição integral do valor pago não foi realizada, contrariando o disposto no artigo 3º da Lei nº 14.034/2020.

O caso fortuito relacionado à pandemia de Covid-19 não exime as fornecedoras da obrigação de ressarcir os valores pagos pelo consumidor, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral é
in re ipsa
, sendo presumido em razão da conduta abusiva das Apeladas, que exigiram pagamento adicional para remarcação da viagem e, posteriormente, retiveram indevidamente os valores pagos pela Apelante por período excessivo.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória ao consumidor e punitiva às fornecedoras.

Diante da reforma da sentença e sucumbência mínima da parte Apelante, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se as Apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006463-86.2022.8.05.0080
,

em que figuram, como
Apelante - ESPOLIO DE GISELIA SANTOS CARVALHO
,
r
epresentado pela Inventariante
ROSANETE CARVALHO DE JESUS CARAMES
e, como
Apelada
s
- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2